Tribunal: TJMT
Processo: 1038499-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038499-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILSON SIMAO ALMEIDA - CPF: 693.866.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VERBA MANIFESTAMENTE IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, por se tratar de decisão parcial de mérito que reconhece o dever da parte demandada de prestar contas, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 8o, e 356 do CPC.

O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça remuneratória, especialmente quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável.

A fixação de honorários em R$500,00 (quinhentos reais), em causa de valor simbólico (R$1.000,00), mostra-se incompatível com a dignidade da profissão advocatícia e desconsidera os valores mínimos estabelecidos pela Tabela da OAB, que deve ser utilizada como referencial obrigatório para aferição da justa remuneração.

Conforme o Tema 1076 do STJ, a equidade deve ser aplicada apenas em hipóteses excepcionais e sem prejuízo da observância de parâmetros mínimos razoáveis. A jurisprudência desta Câmara admite, em casos análogos, a majoração da verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais), por equidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1020297-65.2024.8.11.0041, ajuizada por NILSON SIMÃO DE ALMEIDA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas para reconhecer o direito do autor à prestação de contas por parte do réu, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$500,00, com base no princípio da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:

(i) Que a decisão padece de omissão, ao deixar de aplicar corretamente a regra da equidade com observância ao valor mínimo estabelecido na Tabela da OAB, em evidente violação ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação dos honorários sucumbenciais em patamar compatível com a dignidade da advocacia;

(ii) Que o valor arbitrado (R$ 500,00) é manifestamente irrisório, considerando o zelo profissional, o trabalho técnico desenvolvido, o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido na demanda, o que impõe a necessidade de majoração da verba honorária para o montante sugerido de R$5.000,00 (cinco mil reais);

(iii) Que o recurso está devidamente fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076), que determina a aplicação do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, sempre que o valor da causa for irrisório ou não houver base de cálculo objetiva;

(iv) Que é desnecessário o recolhimento do preparo recursal, com fundamento na Lei no 15.109/2025, a qual dispensa o pagamento de custas nas hipóteses de demandas recursais que versam sobre honorários advocatícios, atribuindo ao réu vencido a responsabilidade pelo pagamento ao final do processo, especialmente quando estes foram fixados de forma manifestamente desproporcional.

Diante disso, requer o provimento do recurso para majorar os honorários de sucumbência para o valor sugerido de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em consonância com a orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

Pugna, ainda, que seja reconhecida a desnecessidade de antecipação do pagamento das custas recursais, nos termos da Lei no 15.109/2025, por tratar-se de recurso versando exclusivamente sobre verba honorária, garantindo-se ao advogado isenção legal do preparo.

Em contraminuta de Id. 329823872, o recorrido Banco Bradesco Financiamentos S.A. defende a regularidade da decisão agravada, afirmando que a fixação dos honorários por equidade foi adequada, considerando a natureza declaratória da primeira fase da ação de exigir contas, a ausência de proveito econômico mensurável e o caráter meramente processual da fase inicial, Requer o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 328586409.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Quinteiro & Ferreira Advogados contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas (1a fase) – processo no 1020297-65.2024.8.11.0041, que, ao julgar procedente o pedido para reconhecer o dever do réu de prestar contas, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC.

A pretensão recursal restringe-se exclusivamente à majoração da verba honorária, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório e desproporcional, considerando o trabalho técnico desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo exigido para sua condução, a Tabela de Honorários da OAB e o disposto no Tema 1076 do STJ, que impõe a observância de parâmetros mínimos para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Pois bem.

O ponto controvertido consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, com base na equidade, deve ser majorado, tendo em vista o caráter irrisório da quantia arbitrada (R$500,00).

Como cediço, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido, dispõe o CPC:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Com efeito, ainda que essa fase seja de natureza declaratória, o CPC autoriza a prolação de decisões parciais de mérito (art. 356), inclusive com arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao estágio procedimental (art. 85, § 2o c/c § 8o do CPC).

Ademais, a matéria relativa à aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários foi objeto do julgamento do Tema 1076 do STJ, que firmou as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

In casu
, o valor da causa é de R$1.000,00 (mil reais) e os honorários foram fixados por equidade na cifra de R$500,00 (quinhentos reais), quantia que mostra-se desproporcional frente ao labor técnico desenvolvido e ao tempo de tramitação do processo.

Tal arbitramento, ainda que fundado no art. 85, § 8o, do CPC, desconsidera o patamar mínimo de remuneração estipulado pela Tabela da OAB, que estabelece valores superiores para a atuação profissional em causas de igual ou menor complexidade. Tal Tabela, embora não vincule de forma cogente o Poder Judiciário, deve ser levada em consideração como referência obrigatória de razoabilidade e dignidade da atuação profissional, sob pena de aviltamento do exercício da advocacia.

A jurisprudência desta própria Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT já enfrentou questão idêntica, em que, em contexto de valor da causa de R$ 1.000,00, os honorários foram fixados em R$2.000,00, por equidade, como medida de respeito à função social da advocacia e ao equilíbrio entre esforço processual e justa remuneração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever da parte requerida de prestar contas, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a decisão tem natureza interlocutória e a fixação da verba honorária deveria ocorrer apenas na segunda fase da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas e, em caso positivo, qual critério deve ser adotado para a fixação do valor. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência. O CPC/2015, ao estabelecer a possibilidade de decisões parciais de mérito, reforça a necessidade de fixação dos honorários advocatícios desde a primeira fase da ação, independentemente de sua natureza interlocutória. O arbitramento da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No caso concreto, o valor da causa é de R$1.000,00 (mil reais), justificando a fixação dos honorários por equidade no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais). Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, devendo sua fixação observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo possível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333348820248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2025)

Assim, em simetria com o precedente citado, e diante da evidente irrisoriedade da verba originalmente fixada, mostra-se adequada a majoração para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor que guarda consonância com os princípios da proporcionalidade, equidade e valorização da advocacia.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários sucumbenciais para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026